Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-06.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000413-06.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KENNER FERREIRA CARNEIRO - CPF: 451.791.151-91 (RECORRENTE), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DERIVAÇÃO DO CONSUMO. FATURA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
a)
declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção de no 560652 e os valores de dele decorrente, e
b)
condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A recorrente comprova a irregularidade mediante Termo de Ocorrência e Inspeção, laudo pericial e registro fotográfico. Contudo, não restou demonstrada a derivação no consumo da parte recorrida após a troca do relógio, assim não há justificativa para a cobrança.

Não comprovada a derivação, a fatura de recuperação de consumo é irregular e abusiva.

O Tema no 699 do STJ, dos recursos repetitivos Resp 1.412,433, prevê a suspensão do fornecimento de energia elétrica em detrimento da recuperação de consumo, contudo o presente caso não se enquadra nos critérios estabelecidos, pois o consumo a ser recuperado é referente aos meses de dezembro/2014 a fevereiro/2017.

Suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito que tem o condão de causar danos morais.

Dano moral configurado.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença em seus estritos termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021